Tribunal: TJDFT
Processo: 0742178-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742178-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO JOSE CRUZ ALVES, OLAIANE CARDOSO SILVA, ANTONIO JOSE CRUZ ALVES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta expropriatória por intermédio de expedição de ofício à SEFAZ/DF. O agravante alega que está ocorrendo um afunilamento das opções para buscar bens passíveis de penhora dos agravados, fazendo com que haja, consequentemente, um eminente risco de incidir o instituto da prescrição intercorrente no presente caso. Relata que as consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, para fins de localização de bens em nome do executado, restaram infrutíferas. Argumenta que a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para a finalidade em questão proporciona maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, além de promover uma verdadeira sintonia com o princípio da colaboração. Requer seja concedida liminar com o objetivo de determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que seja informado se os agravados possuem imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seus nomes junto a essa Secretaria. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro, com graves danos para o futuro, caso a ora agravante não tenha seu crédito satisfeito. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, admite-se a expedição de ofício junto à SEFAZ/DF para fins de consulta de ativos financeiros do executado para os processos em curso, após esgotados, sem sucesso, outros meios, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que as pesquisas feitas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 137647267) restaram infrutíferas. Logo, parece efetivamente razoável o pedido de obtenção de dados patrimoniais do ora agravado junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Por isso, é razoável afirmar que o exequente envidou todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, sendo plausível a consulta pleiteada, garantindo, em tese, a efetividade da execução, auxiliando os procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional. Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a execução na origem até o julgamento final do presente recurso, destaque-se que a tutela provisória ora concedida, além de exaurir o tema em discussão, importará no regular prosseguimento do feito, tão somente, após seu devido cumprimento. Ademais, apenas diante do resultado obtido será possível, ou não, a indicação de bens passíveis de constrição. Contudo, não é crível obstar ao prosseguimento do feito após o cumprimento da providência liminar, porque serão adotadas novas medidas judiciais no juízo a quo, das quais sequer se tem conhecimento, extrapolando, pois, os limites próprios desta fase de cognição sumária. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de determinar seja realizada a expedição de ofício para a SEFAZ/DF. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator